Tribunal: TJES
Processo: 5003113-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003113-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: PAULO PAVEZI DALBERTO e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003113-09.2022.8.08.0000

Recorrente: Samarco Mineração S/A

Recorridos: Paulo Pavezi Dalberto e Outros

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2431095, pg. 01/04) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo nº 0000550-60.2021.8.08.0066) ajuizada por
PAULO PAVESI DALBERTO
,
MARIA DE SOUSA DALBERTO
,
MARCOS VINICIUS SOUZA DALBERTO
e
MACIEL SOUZA DALBERTO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, deferindo, no entanto, a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignada, a Recorrente sustenta, resumidamente, que: (
I
)
“o Douto Juízo fez nula a decisão de inversão do ônus da prova, ante a total falta de fundamentação que embase o deferimento da inversão”
; (
II
)
“a matéria presente nos autos não envolve relação de consumo, pelo que, logicamente, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, e, muito menos, é possível, com base nele, inverter-se o ônus da prova ou o seu custeio financiero”
; (
III
)
“o §2º, do art. 373, do NCPC, veda expressamente a distribuição do ônus da prova de modo diverso, caso a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil”.

Por essa razão, requer a antecipação da tutela recursal com a concessão de efeito suspensivo e ativo e, a título de provimento final, requer a reforma do decisum objurgado.

Decisão (id. 2576298), no sentido de deferir o pedido de efeito suspensivo.

Contraminuta (id. 2787863) requerendo o desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003113-09.2022.8.08.0000

Recorrente: Samarco Mineração S/A

Recorridos: Paulo Pavezi Dalberto e Outros

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

Consoante relatado,
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 2431095, pg. 01/04) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DE COLATINA/ES
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS
(Processo nº 0000550-60.2021.8.08.0066) ajuizada por
PAULO PAVESI DALBERTO
,
MARIA DE SOUSA DALBERTO
,
MARCOS VINICIUS SOUZA DALBERTO
e
MACIEL SOUZA DALBERTO
, cujo
decisum
indeferiu a tutela de urgência postulada na exordial, deferindo, no entanto, a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignada, a Recorrente sustenta, resumidamente, que: (
I
)
“o Douto Juízo fez nula a decisão de inversão do ônus da prova, ante a total falta de fundamentação que embase o deferimento da inversão”
; (
II
)
“a matéria presente nos autos não envolve relação de consumo, pelo que, logicamente, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao caso, e, muito menos, é possível, com base nele, inverter-se o ônus da prova ou o seu custeio financeiro”
; (
III
)
“o §2º, do art. 373, do NCPC, veda expressamente a distribuição do ônus da prova de modo diverso, caso a desincumbência do encargo seja impossível ou excessivamente difícil”
.

Por essa razão, requer a antecipação da tutela recursal com a concessão de efeito suspensivo e ativo e, a título de provimento final, requer a reforma do
decisum
objurgado.

Por ocasião da apreciação do pedido de antecipação da tutela recursal, restou proferida Decisão (id. 2576298), concedendo o efeito suspensivo com base nas seguintes premissas, in litteris:

“Com efeito, por ocasião da prolação da Decisão recorrida, no que diz respeito à matéria objeto de irresignação recursal específica, o Magistrado de origem limitou-se a apontar o dispositivo legal do Código de Defesa do Consumidor, a fim de justificar a inversão do ônus probatório, senão vejamos:

“Nos termos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor do requerente”.

A propósito do assunto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “O art. 6º, VIII, do CDC inclui no rol dos direitos básicos do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências". A expressão "a critério do juiz" não põe a seu talante a determinação de inversão do ônus probatório; apenas evidencia que a medida será ou não determinada caso a caso, de acordo com a avaliação do julgador quanto à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor. A transferência do encargo probatório ao réu não constitui medida automática em todo e qualquer processo judicial, razão pela qual é imprescindível que o magistrado a fundamente, demonstrando seu convencimento acerca da existência de pressuposto legal. Precedentes do STJ.” (STJ; AgRg no AREsp 655.584/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 05/08/2015).

Destarte, é possível verificar, de plano, que o decisum vergastado veicula transgressão ao imperativo constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, in litteris:

“Artigo 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: (...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”

Assevere-se, nessa esteira, que as Decisões Interlocutórias podem ser fundamentadas de modo conciso, no entanto, concisão, não significa dispensa de fundamentação, razão pela qual uma Decisão concisa é aquela que possui uma fundamentação breve, com os elementos imprescindíveis para o seu embasamento, não sendo possível dizer isso em relação à Decisão combatida, mormente porque não é possível distinguir qual o embasamento jurídico utilizado pelo Magistrado de Primeiro Grau para a inversão do ônus probatório.“;

Analisando o contexto do presente Recurso de Agravo de Instrumento, desde já imperioso salientar afigurar-se intransponível o vício de ausência de fundamentação constatado, merecendo, portanto, anulação a Decisão de Primeiro Grau para os fins de que seja produzida nova Decisão a fim de que o Magistrado de Primeiro Grau possa declinar a adequada fundamentação técnico-jurídica para o mister de deferir ou indeferir a inversão do ônus da prova, sob pena de malferimento da prestação jurisdicional bem como da garantia do devido processo legal e do pleno exercício do direito de defesa.

A matéria em comento já restou decidida em sede de Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, ocasião em que restou assentado o Tema 339 da Repercussão Geral, senão vejamos,
in litteris:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 16.11.2020. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nºs 20/1998 E 41/2003. TETOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO EM MANUTENÇÃO. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES UTILIZADOS PARA REAJUSTE DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 564.354-RG. OMISSÃO QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO REFERENTE À ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE FUNDAMENTAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
.
2.
Embargos de declaração acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos quanto à alegada nulidade do acórdão proferido na origem por negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, questão suscitada no recurso extraordinário, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.” (STF - RE 1272548 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021)

Nesse contexto, infere-se que a Decisão interlocutória recorrida deve ser anulada, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada na sua inteireza pelo Magistrado da Instância a quo, bem como para que, em caso de manutenção do posicionamento ora visualizado, proceda-se a explicitação de motivação a respaldar a inversão do ônus da prova na hipótese.

Isto posto, rejeito a preliminar de irregularidade formal arguida pelos Recorridos para conhecer e conferir provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e, nesse sentido, anular a DECISÃO de primeiro grau, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5003113-09.2022.8.08.0000

Recorrente: Samarco Mineração S/A

Recorridos: Paulo Pavezi Dalberto e Outros

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA. DECISÃO QUE PROMOVEU A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRANSGRESSÃO AO COMANDO INSERTO NO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Afigura-se intransponível o vício de ausência de fundamentação constatado na hipótese, merecendo anulação a Decisão de Primeiro Grau para os fins de que seja produzida nova Decisão e de que o Magistrado de Primeiro Grau possa declinar a adequada fundamentação técnico-jurídica para o mister de deferir ou indeferir a inversão do ônus da prova, sob pena de malferimento da prestação jurisdicional bem como da garantia do devido processo legal e do pleno exercício do direito de defesa.

II.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao recurso, para anular a Decisão recorrida no que tange à determinação de inversão do ônus da prova, nos termos do Voto do Eminentes Desembargador Relator.